Tribunal: TJBA
Processo: 8085391-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085391-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PURIFICACAO DAS VIRGENS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que concedeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária, com fixação de DIB em 25/04/2023 e DCB em 25/10/2023. A insurgência recursal limita-se à definição do termo inicial e da cessação do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível fixar termo final do auxílio-doença sem prévia perícia médica;

(ii) saber se o marco inicial do benefício deve ser a data da perícia judicial ou a da cessação administrativa do benefício anterior.

III.

Razões de decidir

3. A cessação do benefício por auxílio-doença sem realização de nova perícia médica é vedada pela legislação previdenciária, conforme art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/1991, sendo incabível a fixação de "alta programada".

4. O laudo pericial reconheceu a incapacidade total e temporária da autora por seis meses, o que reforça a necessidade de manutenção do benefício até a reabilitação ou nova avaliação médica que conclua pela recuperação da capacidade laborativa.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cessação do benefício deve ocorrer apenas após perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o trabalho.

6. A DIB deve corresponder à data da cessação administrativa do benefício anterior (07/02/2021), e não à data da perícia, por refletir o início da situação de incapacidade reconhecida no processo.
7. O pagamento do benefício não alcança os períodos em que houve atividade laboral, vedada a cumulação de rendimentos.
8. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 12% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme art. 85, §§ 3º e 11 do CPC e a Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a fixação de termo final do benefício por auxílio-doença sem a realização de nova perícia médica.
2. O termo inicial do benefício deve ser a data da cessação administrativa indevida, e não a da perícia judicial.
3. O benefício deve ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado ou tenha cessada sua incapacidade mediante nova perícia médica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 62, §1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1775086/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 02.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 997248/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 27.02.2018; TJ-BA, APL 0011461-51.2011.8.05.0039, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, j. 09.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8085391-94.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que é apelante
MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS VIRGENS RODRIGUES
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR

PROVIMENTO

AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.